Tribunal: TJMT
Processo: 1004460-30.2024.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004460-30.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA SOTTO MAYOR - CPF: 001.806.668-27 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de no:
1004460-30.2024.8.11.0021
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: VERA LUCIA SOTTO MAYOR.

Recorrido: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Data do julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PROCURAÇÃO VÁLIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinações judiciais, especialmente quanto à comprovação de tentativa administrativa e à juntada de procuração válida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento das determinações judiciais pela autora; (ii) estabelecer se a extinção do processo decorreu de formalismo excessivo, em afronta aos princípios dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e primazia do julgamento de mérito, que afastam rigor excessivo na análise de requisitos formais.

A autora demonstrou ter promovido tentativa de solução administrativa por meio de procedimento instaurado no PROCON, comprovando o interesse de agir.

A autora requereu dilação de prazo de forma justificada e apresentou documentação pertinente dentro da dinâmica processual, evidenciando boa-fé e cooperação.

A procuração foi juntada tempestivamente e contém assinatura válida da parte, não havendo indícios de irregularidade ou fraude.

A exigência de formalidades adicionais, diante da comprovação suficiente da regularidade da representação processual, configura excesso de formalismo.

O indeferimento da inicial, apesar do cumprimento substancial das determinações judiciais, viola os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento substancial das determinações judiciais afasta o indeferimento da petição inicial nos Juizados Especiais. 2. A juntada tempestiva de procuração assinada é suficiente para comprovar a regularidade da representação processual. 3. O excesso de formalismo viola os princípios da simplicidade e da primazia do julgamento de mérito, ensejando a nulidade da sentença extintiva.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 320 e 489, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 2o e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1002590-17.2020.8.11.0044, Rel. Lucia Peruffo, j. 07.12.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que cumpriu rigorosamente todas as determinações judiciais dentro dos prazos estabelecidos, apresentando cronologia detalhada dos atos processuais praticados. Argumenta que houve pedido de suspensão para tratativas administrativas, juntada de documentos do PROCON-MT, pedido de dilação de prazo devidamente justificado e, por fim, juntada de nova procuração assinada pela parte. Alega ainda que a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar os argumentos apresentados nos embargos de declaração, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, parágrafo 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a autora não comprovou adequadamente a tentativa de resolução administrativa prévia, sustentando que a ausência de interesse de agir justificaria a extinção do processo. Defende a manutenção integral da sentença, alegando que houve descumprimento das determinações judiciais.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2o da Lei no 9.099/95. Esses princípios devem nortear não apenas a condução do processo, mas também a análise dos requisitos formais, sempre com vistas à efetiva prestação jurisdicional e à primazia do julgamento de mérito.

No caso em análise, a questão central do recurso consiste em verificar se houve efetivo descumprimento das determinações judiciais pela autora, especialmente quanto à juntada de procuração regularmente assinada, a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, constato que a conclusão da sentença recorrida não encontra respaldo na realidade processual. A cronologia dos atos praticados pela autora demonstra de forma inequívoca o cumprimento das determinações judiciais, conforme passo a expor.

Em 11 de dezembro de 2024, o juízo de origem proferiu decisão determinando que a reclamante apresentasse, no prazo de 30 dias, documentação comprovando a tentativa de resolução do pleito no âmbito administrativo ou extrajudicial. A decisão estabeleceu ainda que, com o transcurso desse prazo, a parte seria intimada para, em 15 dias, emendar a inicial apresentando o procedimento administrativo na íntegra, sob pena de indeferimento.

Em 6 de fevereiro de 2025, a autora peticionou requerendo a suspensão do feito em razão de estar em tratativas com o banco requerido, demonstrando sua intenção de buscar solução consensual do conflito. Em 14 de fevereiro de 2025, foi juntado substabelecimento de poderes à advogada Denise Fernandes Bergo. Em 26 de fevereiro de 2025, foi expedida intimação para emenda da inicial no prazo de 15 dias.

Em 28 de março de 2025, a autora peticionou requerendo dilação de prazo para emendar a inicial, justificando que o processo administrativo no 25.03.0207.004.00925-300, que tramitava perante o PROCON-MT, encontrava-se aguardando resposta do banco. Na mesma data, foi juntada carta de informações preliminares do PROCON, comprovando a efetiva tentativa de resolução administrativa do conflito.

Em 15 de abril de 2025, a autora apresentou nova petição informando que não houve resposta do Banco Mercantil no processo administrativo do PROCON-MT, conforme certidão anexa, e requerendo o andamento do feito. Essa documentação comprova de forma cabal que a recorrente não apenas buscou a via administrativa, mas também aguardou prazo razoável para resposta do fornecedor, demonstrando boa-fé processual e observância aos princípios da cooperação e da economia processual.

Em 21 de julho de 2025, o juízo de origem proferiu novo despacho determinando a juntada de procuração atualizada, com até 90 dias de outorga, regularmente assinada de forma física ou digital com autenticação de assinatura, sob pena de extinção processual. Em 5 de agosto de 2025, a autora apresentou petição de emenda à inicial com a juntada da procuração atualizada, dentro do prazo de 5 dias estabelecido na decisão.

A análise da procuração juntada aos autos revela que o documento foi efetivamente assinado pela autora, conforme se verifica do instrumento de mandato acostado. Além disso, a recorrente apresentou nos embargos de declaração e nas razões recursais elementos que comprovam a autenticidade da assinatura, incluindo mensagens eletrônicas trocadas entre a advogada e a filha da autora, demonstrando o envio da procuração para assinatura e o posterior retorno do documento devidamente assinado.

As mensagens apresentadas revelam que em 4 de agosto de 2025, às 18h49, a advogada enviou mensagem solicitando que a filha da autora providenciasse a assinatura da procuração, esclarecendo que o documento deveria ser impresso, assinado e fotografado para envio. Em 5 de agosto de 2025, às 11h02, a filha da autora confirmou o recebimento da procuração assinada, enviando a fotografia do documento. Às 14h13 do mesmo dia, a advogada protocolizou a petição de emenda à inicial com a juntada da procuração, demonstrando diligência e tempestividade no cumprimento da determinação judicial.

Portanto,
havendo a juntada da procuração, devidamente assinada
, impõe-se a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, para o seu regular processamento.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO
– COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado, estando acompanhado de declaração de residência devidamente assinada
.

A exigência consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas. Sentença anulada. Recurso provido.”
(N.U 1002590-17.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026